Tribunal: TJSP
Processo: 2336031-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros no cumprimento de sentença, mas indeferiu o levantamento de valores devido à ausência de formal de partilha ou inventário.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros no cumprimento de sentença, mas indeferiu o levantamento de valores devido à ausência de formal de partilha ou inventário.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessário inventário ou partilha para o levantamento de valores incontroversos por herdeiros habilitados.
III. Razões de Decidir:
3. A habilitação dos herdeiros no processo é permitida sem inventário, conforme arts. 687 e 688, II, do CPC/15.
4. O levantamento de valores requer prévia partilha, pois envolve divisão de bens do falecido, conforme precedentes do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A habilitação de herdeiros não exige inventário para prosseguir no processo. 2. O levantamento de valores requer partilha prévia.
Legislação Citada:
CPC/15, arts. 687 e 688, II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2210993-21.2022.8.26.0000, Rel. Des. HELOÍSA MIMESSI, 5a Câmara de Direito Público, j. 15.02.2023.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2255202-75.2022.8.26.0000, Rel. Des. SPOLADORE DOMINGUEZ, 13a Câmara de Direito Público, j. 08.02.2023.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2152908-76.2021.8.26.0000, Rel. Des. ALVES BRAGA JUNIOR, 6a Câmara de Direito Público, j. 26.11.2021. Decisão mantida. Recurso desprovido.